Tribunal: TJES
Processo: 0012775-15.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012775-15.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS CRUZ

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA UNIVERSIDADE e outros (4)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
ASSOCIAÇÃO
–
AFASTAMENTO DA DIRETORIA
–
REALIZAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES
–
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
–
REVISÃO DE ATO DE GESTÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – INVIABILIDADE – ATRIBUIÇÃO DA PRÓPRIA ASSOCIAÇÃO – INVIABILIDADE DE RETORNO DA DIRETORIA DESTITUÍDA – MANDATO EXPIRADO
–
SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA
– RECURSO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
.

1.
Não obstante a diretoria da
CASUFES
que deliberou pela baixa do cadastro na ANS tenha sido afastada, tal decisão não restou anulada por nenhum provimento jurisdicional, o que inviabiliza a revisão desse ato de gestão por força judicial.

2.
Cabe à atual diretoria da
CASUFES
deliberar sobre o seu papel junto à Agência Nacional de Saúde, na forma de seu estatuto, sendo inviável a intervenção judicial para o fim almejado pelos recorrentes.

3.
Não obstante as novas eleições tenham ocorrido, de fato, em razão da decisão liminar proferida, o mandato de 4 (quatro) anos dos recorrentes teria expirado em fevereiro de 2022, circunstância que exclui qualquer possibilidade de retorno à diretoria da
CASUFES
, situação que evidencia a perda superveniente do objeto da demanda.

4.
Limitado o objeto da ação ao afastamento de gestores que atualmente não estariam mais à frente da associação, o ressarcimento de eventuais prejuízos decorrentes da destituição dos recorrentes da diretoria da
CASUFES
devem ser buscados em ação própria.

5
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos recursos de apelação cível e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação

interpostos por
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS CRUZ
(fls. 2.052/2.054),
CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
(fls. 2.055/2.580) e
ALEXANDRE RAMOS RICARDO,
MAGNO WESLEY BUSCAR
O
LI

e
LEONARDO KOLAGA
(fls. 2.108/2.128), diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (fls. 2.033/2.034), nos autos da ação ordinária que movida pelo primeiro apelante e desfavor dos demais, que julgou extinto o feito pela perda superveniente do objeto, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais acostadas às fls. 2.052/2.054, o apelante
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS CRUZ
“requer a reforma da decisão de piso somente quanto à necessidade de deferimento do pedido de expedição de ofício para a ANS para que se restabeleça o cadastro (ou direito) da
CASUFES
de operacionalizar planos de saúde de forma autônoma, sem a necessidade de intervenção de qualquer operadora/administradora”.

A
CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
apelou às fls. 2.055/2.580, também pugnando pela expedição de ofício à ANS a fim de que tal agência a autorize a atuar como operadora de saúde, sem a necessidade de intermediário.

Por fim,
ALEXANDRE RAMOS RICARDO,
MAGNO WESLEY BUSCAR
O
LI

e
LEONARDO KOLAGA
em suas razões de fls. 2.108/2.128, alegam, em resumo, que
(i)
a r. sentença recorrida padece de nulidade, tendo em vista que o cumprimento da medida liminar não acarreta a perda do objeto da demanda;
(ii)
o afastamento da diretoria determinado liminarmente não encontra amparo na prova dos autos;
(iii)
“as arbitrariedades e irregularidades da gestão, apontadas na exordial de intervenção, não passam de ilações, portanto, alegações sem provas” (fl. 2.126).

Na instância originária,
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS CRUZ
ajuizou a presente ação com o objetivo de afastar a diretoria da
CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
,

à época integrada por
ALEXANDRE RAMOS RICARDO, MAGNO WESLEY BUSCAR
O
LI e LEONARDO KOLAG
A,
em razão de irregularidades na gestão apontadas na inicial de fls. 02/24.

Um dos atos questionados pelo autor é a decisão do Conselho Diretor, emanada por seu então presidente
ALEXANDRE RAMOS RICARDO
e ratificada pelos membros do conselho
MAGNO WESLEY BUSCAR
O
LI
e
LEONARDO KOLAG
A
, que determinou a baixa do cadastro da
CASUFES
junto à ANS a fim de viabilizar convênio com a administradora BENEVIX (fl. 141).

O pedido de tutela de urgência foi deferido às fls. 277-277-verso, oportunidade em que foi determinado o afastamento da diretoria e intervenção na
CASUFES
por uma comissão provisória por um período inicial de 90 (noventa) dias, prazo que foi posteriormente prorrogado diante da pandemia da Covid-19.

Às fls. 2.012/2.017,
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS CRUZ
e
CASUFES
informaram a realização de eleições para nova diretoria, que assumiu 14/12/2020, razão pela qual pugnaram pela extinção do feito, pela perda superveniente do objeto da demanda.

Sobre pretensão recursal dos apelantes
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS CRUZ
e
CASUFES
,

que almejam reaver o cadastro da CASUFES como operadora de planos de saúde por meio da remessa de ofício à Agência Nacional de Saúde, observa-se que não incumbe ao Poder Judiciário a adoção desta providência.

Isso porque, não obstante a diretoria da
CASUFES
que adotou o referido posicionamento tenha sido afastada, aquela decisão não restou anulada por nenhum provimento jurisdicional, o que inviabiliza a revisão desse ato de gestão por força judicial.

Cabe à atual diretoria da
CASUFES
deliberar sobre o seu papel junto à Agência Nacional de Saúde, na forma de seu estatuto, sendo inviável a intervenção judicial para o fim almejado pelos recorrentes.

Quanto ao recurso interposto por
ALEXANDRE RAMOS RICARDO, MAGNO WESLEY BUSCAR
O
LI
e
LEONARDO KOLAG
A
, não obstante as novas eleições tenham ocorrido, de fato, em razão da decisão liminar proferida, o mandato de 4 (quatro) anos dos recorrentes teria expirado em fevereiro de 2022, circunstância que exclui qualquer possibilidade de retorno à diretoria da
CASUFES
, situação que evidencia a perda superveniente do objeto da demanda.

Limitado o objeto da ação ao afastamento de gestores que atualmente não estariam mais à frente da associação, o ressarcimento de eventuais prejuízos decorrentes da destituição dos recorrentes da diretoria da
CASUFES
devem ser buscados em ação própria.

Ademais, conforme noticiado nos autos, o processo eleitoral para a diretoria da
CASUFES
desenvolveu-se de forma hígida, à luz do estatuto, o que corrobora o esgotamento do objeto desta demanda. Nesse sentido:

APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. Sentença extintiva por perda do objeto. Inconformismo. Rejeição. Superveniência de eleição de nova diretoria. Falta de interesse de agir superveniente. Provimento jurisdicional desnecessário. Irregularidades nas eleições que fogem ao objeto da ação. Sentença mantida. Negaram provimento ao recurso. (TJSP; AC 1002813-81.2019.8.26.0627; Ac. 14587816; Teodoro Sampaio; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre Coelho; Julg. 29/04/2021; DJESP 04/05/2021; Pág. 1758)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença extintiva proferida em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.